Tribunal: TJSP
Processo: 2108950-64.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
- PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Pretensão da agravante de rediscutir a sua condenação a indenização das benfeitorias necessárias, por alegada irregularidade. Impossibilidade. 2. Hipótese na qual tais alegações já foram apreciadas e decididas por este Tribunal e também por decisão anterior. Decisão mantida. Agravo não provido.